Tribunal: TJBA
Processo: 8040267-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040267-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARIANA OLIVEIRA ROSAS

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STJ NO TEMA 106. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar ajuizada em face do Estado da Bahia. A agravante pleiteia o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de fibromialgia, sob a alegação de ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamento à base de canabidiol fora da lista do SUS; (ii) verificar se os documentos médicos apresentados são aptos a comprovar a necessidade e a imprescindibilidade do medicamento, conforme os parâmetros fixados no Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da CF/1988, mas sua concretização por via judicial demanda a observância de requisitos objetivos, especialmente quando o pedido envolve medicamentos não padronizados pelo SUS.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 106) exige a comprovação de (i) necessidade do medicamento prescrito, (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, e (iii) incapacidade financeira do paciente, além de (iv) relatório médico circunstanciado elaborado por profissional que acompanhe o tratamento.

6. Os documentos médicos constantes dos autos foram emitidos por profissionais de estados distintos do domicílio da autora, sem comprovação de acompanhamento clínico contínuo e presencial.

7. A Nota Técnica NATJUS nº 210325 concluiu pela ausência de evidências que justifiquem a recomendação do medicamento à base de canabidiol no caso concreto, afastando a caracterização de urgência médica.

8. Não foram apresentadas provas de tentativa de uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS nem de adesão a esquema terapêutico compatível com os protocolos clínicos da rede pública.

9. O custo elevado do tratamento pleiteado (R$ 59.261,19 para parte do tratamento) exige, ainda, rigorosa análise da imprescindibilidade e da adequação da medicação, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8040267-23.2024.8.05.0000
, em que é A
gravante
,
ARIANA OLIVEIRA ROSAS
,

e A
gravado
o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente